Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733436-88.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAIMUNDO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico irregularidade na representação processual da autora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Com efeito, a procuração carreada aos autos, datada de 07 de dezembro de 2023, concede o prazo de 01 (um) ano para o exercício dos poderes previstos no mandato (ID 67520109, págs. 01/08). Logo, os poderes substabelecidos em ID 67520110 aos advogados subscritores do presente recurso devem ser atualizados. Posta a questão nestes termos, nos moldes do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a autora apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para regularização da representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator